Tribunal: TJES
Processo: 5000037-91.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-91.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PETTERSON BERNINI BELTRAME e outros
IMPETRADO: NIVALDO GASPARINI e outros (2)
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000037-91.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTES:
PETTERSON BERNINI BELTRAME; EDNEIA BERNINI
AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL, ABUSIVA E TERATOLÓGICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(1).
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de São Mateus/ES. Em apertado resumo, narram os impetrantes o seguinte:
i)
figuram como denunciados nos autos nº 0000661-67.2022.8.08.0047 em trâmite no 2º Juizado Especial Criminal de São Mateus/ES;
ii)
a Autoridade Judicial, apontada como coatora, acolheu o pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora interessado, para designar n
ova Audiência de Instrução
com objetivo de ser realizada oitiva das vítimas/testemunhas arroladas na denúncia do processo supramencionado, bem como ser colhido o interrogatório dos réus, cujo comando restou assim descrito: “
[...] Diante da manifestação ministerial de fl. 100, designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de março de 2023 às 15h30min.[...]
”;
iii)
entendem que a instrução probatória termina com a realização da audiência de instrução e julgamento, tendo ocorrido a preclusão consumativa em relação ao requerimento de novas provas e a repetição de ato jurídico realizado sem vício, vez que já realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas, com a presença do representante do Ministério Público. Requerem o reconhecimento da preclusão e cancelamento da audiência designada.

(2).
Com base nos pontos sintetizados, almejam os impetrantes a concessão da segurança para que seja revogada a decisão guerreada, com o consequente reconhecimento da preclusão e o cancelamento da nova audiência designada.

(3).
No caso em exame, percebe-se que o meio utilizado para atacar o ato judicial não é adequado, principalmente pelo fato de que, em nenhum momento, os impetrantes justificaram suas razões a partir de eventual teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade. Como é cediço, o art. 98 da Constituição Federal foi imperativo ao estabelecer que Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e de
infrações penais de menor potencial ofensivo
, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A partir da referida luz constitucional, nota-se a opção do legislador infraconstitucional em estabelecer no Sistema dos Juizados Especiais (Leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) em tratar como
irrecorríveis as decisões interlocutórias
. Com efeito, é imperioso relembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Criminais são cabíveis o
recurso de apelação
contra decisão que rejeita a denúncia ou queixa e contra sentença (art. 82 da Lei 9.099/95), os
embargos de declaração
contra sentença ou acórdão (art. 83 da Lei 9.099/95), o
recurso extraordinário
(art. 102, III, da CF), além do
pedido de uniformização de jurisprudência
e a
reclamação
para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual.

(4).
Não se olvida, entretanto, que existem outros meios de impugnação autônoma, dentre eles, a
querela nullitatis
nas suas restritivas hipóteses (nulidade de citação ou coisa julgada inconstitucional), eis que vedada a ação rescisória (Lei 9.099/95, art. 59), e o
mandado de segurança
, como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09. É exatamente sob tal olhar que restou editado o Enunciado nº 376 da Súmula de Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
” Por seu turno, de modo excepcional, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais (RMS nº 48.413/MS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019).

(5)
. E mais, o Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de
não ser admissível a impetração de mandado de segurança contra os pronunciamentos interlocutórios no âmbito dos Juizados Especiais
, fixando-se a tese de que os mesmos são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. A respeito, é relevante a citação do
leading case
, com nossos destaques: “
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2.
A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável
. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)
. O entendimento pontificado pelo referenciado
leading case
tem sido observado de maneira recorrente pelo Excelso Pretório. Vejamos, com nossos grifos:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria,

decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014) / EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais
. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)
”.

(6).
De todo modo, a Lei 12.016/09 exige a demonstração de dois outros requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, possibilitando o indeferimento de plano da petição inicial do
mandamus
quando ausente algum de seus requisitos. Vejamos: “
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” / “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

(7)
. A noção de direito líquido e certo decorre da ideia daquele direito inequívoco, incontestável e incontroverso, sendo necessária sua demonstração por meio de provas pré-constituídas. É esse, por sinal, o entendimento de nossos tribunais, vejamos: “
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DA DATA DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA VAGA NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR, NOS TERMOS DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 4.044/2014, E QUE O POLICIAL MILITAR FIGURAVA ENTRE OS MAIS ANTIGOS DE SEUS PARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança, que possui fundamento no art. 1º da LEI Nº 12.016/2009, e no art. 5º, incisos LXIX e LXX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
objetiva a proteção de direito líquido e certo
que, por sua vez,
para ser amparável pela via estreita do mandamus, há de ser comprovado pela apresentação de provas pré-constituídas, sob pena de denegação da segurança, tendo em consideração que nesta via procedimental inexiste possibilidade de dilação probatória
. 2. [...]. 3. Entretanto, a parte impetrante não colacionou ao presente caderno processual, provas pré-constituídas de que, naquela época, existia vaga na graduação de Cabo do Quadro de Praças da Polícia Militar, em conformidade com o Quadro de Distribuição de Efetivo, e, ainda, de que figurava entre os policiais militares mais antigos da Corporação. 4. [...]. 5. Assim, da detida análise dos documentos trazidos à baila, conclui-se que o Autor não logrou êxito em comprovar, de forma pré-constituída, a existência de direito líquido e certo, a ensejar a concessão da segurança vindicada, a fim de retificar a data da sua promoção à graduação de Cabo do Quadro de Praças da Polícia Militar, a contar do mês de dezembro de 2016, e, por via de consequência,
resta ausente o pressuposto processual de interesse de agir, na modalidade interesse-adequação, pois, na presente via, demonstra-se inviável a dilação probatória
. 6. Dessa feita, o presente Mandado de Segurança deve ser extinto, sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, a segurança vindicada deve ser denegada, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 5º, da LEI Nº 12.016/2009.7. SEGURANÇA DENEGADA. (TJAM; MS 0657591-50.2018.8.04.0001; Tribunal Pleno; Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; Julg. 16/04/2019; DJAM 26/04/2019; Pág. 6)
”.

(8).
Ainda sobre a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é imperioso ressaltar o tratamento despendido em
Mandado de Segurança contra atos judiciais
, de maneira que, a partir de seus requisitos, só é admissível o cabimento quando as decisões atacadas são
manifestamente ilegais
ou
teratológicas
. A propósito, com nossos destaques: “
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder
. 2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694).” / “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado
. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)” / “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie
. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212)”.

(9).
Por todas as situações retromencionadas, constata-se no caso dos autos os seguintes pontos impeditivos do prosseguimento deste
mandamus
:
a)
por força de julgamento do Pretório Excelso com repercussão geral, o sistema dos juizados especiais é pautado no procedimento de causas de menor complexidade, que prestigia, naquilo que interessa aos autos, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias;
b)
ao analisar o teor do termo de audiência outrora realizada no feito de origem (autos nº 0000661-67.2022.8.08.0047 em trâmite no 2º Juizado Especial Criminal de São Mateus/ES), nota-se que existem atos instrutórios pendentes, vez que não procedido o interrogatório dos réus, ora impetrantes, nem a oitiva das vítimas. Além disso, conforme pontuado pelo Ministério Público no âmbito recursal, não se vislumbra qualquer prejuízo a nenhuma das partes envolvidas no processo judicial, a partir da designação de nova audiência. Dessa forma, não procede a alegação dos impetrantes de preclusão consumativa em relação ao requerimento de novas provas e a repetição da audiência de instrução, até porque, em última análise, prestigia-se, com a realização de novo ato, a busca da verdade real, princípio soberano na seara criminal, de modo a possibilitar, a partir do vetor consubstanciado na comunhão das provas, a influência do julgador para o enfrentamento da tutela de mérito;
c)
não restou demonstrado, ainda, qualquer prática judicial manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, valendo ressaltar que o ato inquinado é fundamentado e revelador da razão judicial para seu proferimento, valendo ressaltar, por fim, a não violação ao art. 489, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao CPP, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, Alta Corte com a missão constitucional de interpretação acerca das leis infraconstitucionais (CFRB/88, art. 105, inciso III), pacificou o entendimento relativo ao mencionado dispositivo do CPC, nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] O juiz não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado na inicial. [...]
” (AgInt no REsp 1760025/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019), “
[...] o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese do juízo
a quo
, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
” (AgInt no AREsp 1266376/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019), “
Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada.
” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).

(10).
Pelo exposto,
indefere-se
liminarmente a petição inicial, deixando de resolver o mérito, na forma do art. 485, incisos I e IV c/c art. 330, III, ambos do CPC. Por conseguinte,
denega-se a segurança
, com base no art. 10, da Lei 12.016/09.

(11).
Sem custas, por falta de expressa previsão na Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

(12).
Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo impetrado, preferencialmente através do meio eletrônico (malote digital). Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)